Tribunal: TJDFT
Processo: 0730398-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput). A defesa pleiteia absolvição por atipicidade material ou insuficiência de provas, desclassificação para uso compartilhado, reconhecimento de atenuantes e aplicação do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a conduta é penalmente insignificante; (ii) estabelecer se a droga se destinava ao consumo compartilhado; (iii) avaliar a suficiência das provas para a condenação; (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes, à reincidência e à confissão espontânea; (v) determinar a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade apreendida. Precedentes.
4. O compartilhamento por duas pessoas, de droga adquirida com esforço comum, em quantidade ínfima, 0,32g, ou 3,2 decigramas, inferior a um terço de um grama de maconha, afasta a configuração de tráfico de drogas e do uso compartilhado de que trata o art. 33, §3° da Lei no 11.343/2006, nos dois casos por insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Absolvição por insuficiência de provas.